Tribunal: TJSP
Processo: 2178917-17.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção de benefício previdenciário. Supressão. Decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo. Posterior reforma. Reconhecimento de que o benefício é indevido. Restituição. Possibilidade. Inteligência do artigo 115, II, da Lei no 8213/91. Alegação de que se trata de verba de caráter alimentar e irrepetível que não procede. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado na sistemática de recursos repetitivos. Tema 692. Aplicação. Decisão que determinou a reposição dos valores. Manutenção. ACÓRDÃO MANTIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178917-17.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Recurso Especial 1.401.560/MT, Tema no 692/STJ. Complementação de benefício previdenciário. Supressão. Decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo. Posterior reforma. Reconhecimento de que o benefício é

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Recurso Especial 1.401.560/MT, Tema no 692/STJ. Complementação de benefício previdenciário. Supressão. Decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo. Posterior reforma. Reconhecimento de que o benefício é indevido. Restituição. Possibilidade. Inteligência do artigo 115, II, da Lei no 8213/91. Alegação de que se trata de verba de caráter alimentar e irrepetível que não procede. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado na sistemática de recursos repetitivos. Tema 692. Aplicação. Decisão que determinou a reposição dos valores. Manutenção. ACÓRDÃO MANTIDO.